Tribunal: STF
Processo: AC 2800
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EFICÁCIA SUSPENSIVA – OBSERVÂNCIA DE COTA NA ORIGEM – REPERCUSSÃO GERAL. Estando a matéria para ser julgada pelo Supremo, impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva a recurso da parte prejudicada pelo sistema de cotas.